Tribunal: TJMT
Processo: 1017091-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017091-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.203.491-00 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.203.491-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 016.358.261-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 397.410.441-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
4948-98.2020.811.0002

– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

PACIENTE:
GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – PACIENTE PRESO HÁ CINCO MESES – DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CAUSA NÃO COMPLEXA – ÚNICO RÉU E CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso, não houve justificativa plausível para o alongamento da prisão do paciente, porquanto permanece custodiado há 05(cinco) meses e, sem designação da data de audiência, sendo que, a princípio, o mérito da ação penal não se apresenta complexo, diante da existência de um só denunciado, o ora paciente. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
em favor de
GONÇALO RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 4948-98.2020.811.0002, código no 612853, decretou a prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, artigo 155, §4, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta demora excessiva e injustificável para o início da instrução processual, porque a denúncia foi recebida no dia 24/04/2020, sem qualquer andamento processual desde então, inclusive sem designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postulam o restabelecimento da concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 54785498) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 55252486).

O
parecer,
da lavra do Dr. Élio Américo e pela
concessão parcial da ordem
para manter as medidas cautelares fixadas na decisão liminar (id. 56217965).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 02 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020